Tribunal: TJDFT
Processo: 0734139-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO E POSTERIOR PERDIMENTO DE VEÍCULO. IPVA E LICENCIAMENTO. AUSENTE PODERES DE PROPRIEDADE. NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do IPVA e demais débitos incidentes sobre o veículo indicado nos autos a partir do exercício de 2024 e reconhecer a exigibilidade proporcional do IPVA referente ao exercício de 2023 e demais dívidas incidentes sobre o veículo somente até o mês de março daquele ano. Em seu recurso aponta que a sentença incidiu em equívoco ao pronunciar a inexistência de relação jurídico tributária desde a data da apreensão do veículo. Para tanto, assinala que naquela ocasião a parte autora não perdeu a propriedade do veículo, de modo que não há que se falar em hipótese excludente da responsabilidade tributária do IPVA. De todo modo, argumenta que a não incidência de IPVA ocorre apenas nas hipóteses de roubos, furtos ou sinistros e fraudes, o que ausente no caso concreto. Desse modo, conclui que inexiste previsão legal para a não incidência de IPVA quando o bem automotor fica à disposição do Polícia Civil (apreensão). Subsidiariamente, alega que somente os fatos geradores ocorridos após a pena de perdimento (que, no caso concreto, ocorreu em 15/08/2024) é que são afastados, mantendo-se íntegros os débitos anteriores. Assim, aponta que o fato gerador do IPVA ocorreu no primeiro dia de cada ano, de modo que também é exigível o tributo relativo ao ano de 2024.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a eventual obrigação tributária quanto ao pagamento do IPVA a partir da apreensão do veículo em decorrência de processo criminal.
III. Razões de decidir
4. Na hipótese dos autos foi efetuada a apreensão do veículo em 03/03/2023 em cumprimento de mandado de busca e apreensão, com posterior perdimento do veículo em favor da União no dia 15/08/2024.
5. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Contudo, relembra-se que a propriedade possui como atributos usar, gozar, dispor e reaver de quem injustamente a possua ou detenha. Assim, na hipótese dos autos foi retirado da parte autora todos os poderes inerentes à propriedade a partir da apreensão do veículo, o que posteriormente foi ratificado com o perdimento do bem. Ou seja, durante aquele período a parte autora não exercia os direitos de propriedade, o que afasta a condição de contribuinte do IPVA, de modo que não se trata de interpretação extensiva, vedada pelo artigo 111 do CTN.
6. Ademais, ainda que o fato gerador seja apurado no dia 1o de janeiro de cada ano, reitera-se que o tributo decorre da propriedade do veículo referente àquele ano. Ocorre que a própria Lei Distrital n o 7.431/85 possui previsão para o pagamento proporcional nas hipóteses previstas para a não incidência do IPVA (art. 1o §10o e 11o). Assim, não há que se falar em cobrança integral dos valores no ano da apreensão, sendo devido o pagamento apenas proporcional até o momento que a parte autora foi privada de exercer os direitos de propriedade. Assim, mantém-se a inexigibilidade a partir de março de 2023, conforme fixado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
8. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.